Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado para querendo apresentar resposta ao agravo de instrumento. Retire-se os autos da pauta de julgamento, 8a S.O PJ-e VIRTUAL (11/03 à 18/03) na qual se encontra pautado. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator